Tribunal: TJDFT
Processo: 0042679-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042679-89.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: ELIANE DOS SANTOS, FERNANDO SPLUNG RAMALHO, GERALDO PAULILLO JUNIOR, HELVIA TEREZINHA DE ARAUJO, IDA CECILIA BASTOS DE CAMPOS, NELMA ELIANE TAMBORIM RAVANINI, SILVIA KATH SCHARDONG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INÉPCIA DA INICIAL. COISA JULGADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. NOVAÇÃO. RENÚNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. EFICÁCIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE. NECESSIDADE. ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento de prova que nada acrescenta ao acervo probatório é medida que se impõe e não configura cerceamento de defesa, mas zelo do magistrado, uma vez que, nos termos do artigo 130 do CPC/1973, cabe ao julgador determinar as provas necessárias para a instrução da lide, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2. O pleito se refere a reajuste do benefício de complementação previdenciária, de obrigação apenas da fundação de previdência privada, embora tenha a Caixa Econômica Federal como patrocinadora. 3. Preenchidos os requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC/1973 e formulados claramente os pedidos, em decorrência dos fatos narrados, incabível a inépcia da inicial. 4. A alegação de coisa julgada não merece prosperar, pois os documentos acostados aos autos apenas demonstram a contratação do plano REB, sem comprovação da alegada homologação judicial. 5. Não se possa apreciar matéria que não foi trazida na instância originária, ante a proibição da supressão de instância. Os autores possuem interesse de agir, ainda que não percebessem o benefício previdenciário entre 1995 e 2001, pois o pedido formulado inclui a declaração de nulidade de cláusulas de pactos por eles firmados e o reajuste do atual valor da complementação da aposentadoria. 6. Os novos planos de previdência privada possuem natureza jurídica de aditivo contratual, e não de novo instrumento, já que a relação jurídica entre as partes foi substancialmente mantida, com a mesma finalidade e características principais, havendo alteração apenas na forma de cálculo do benefício previdenciário a que se obriga a pagar a fundação ré. Não houve, assim, novação ou renúncia de direitos. 7. O pedido de reajuste incide sobre cada parcela da complementação da aposentadoria, sendo prestação de trato sucessivo. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, o que foi observado pelo julgador. 8. A legislação específica aplicável à espécie é a Lei Complementar n. 109/01, que trata do Regime de Previdência Complementar. Aplica-se, de forma subsidiária, o Código Civil, e não o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de previdência complementar celebrados com entidades fechadas. Súmula 563, STJ. 9. O plano REG/REPLAN saldado deve ser aplicado ao período sob análise, a fim de dar plena eficácia ao regramento. 10. Mostra-se clara a obrigação de reajustar os benefícios previdenciários para evitar o locupletamento indevido da fundação ré, que recolhe as contribuições ao longo do período trabalhado e realiza aplicações financeiras de modo a assegurar que o participante receberá regularmente a complementação de sua aposentadoria. 11. É indevido o condicionamento do reajuste a resultado financeiro que exceda a meta atuarial, pois o participante deveria ter recebido sua complementação de aposentadoria já corrigida. 12. As verbas já adimplidas a título de “recuperação de perdas” referentes ao período sob análise devem ser descontadas, desde que comprovado o pagamento em sede de liquidação de sentença. 13. Preliminares rejeitadas. Agravo retido conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção da prova atuarial requerida; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando que o valor do benefício da previdência privada decorre do montante do valor de contribuição do beneficiário. Aduz que a manutenção do julgado implica violação ao princípio do equilíbrio contratual e enriquecimento sem causa dos recorridos em prejuízo dos demais participantes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJDFT para ilustrar a divergência; d) artigo 1.026 da Lei Adjetiva Civil, sustentando ser indevida a multa aplicada em razão da oposição de embargos declaratórios, porquanto interpostos sem intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 156 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. 3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021)(g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 1.026 da Lei Adjetiva Civil, eis que “Consoante pacífico entendimento desta Corte, a reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015 (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.661.484/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 23/2/2018). Além disso, qualquer outra análise acerca do caráter procrastinatório dos embargos de declaração, que ocasionou a imposição da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do NCPC, seria imprescindível a análise fático-probatória, o que é inviável em recurso especial, por força do óbice da Súmula no 7 desta Corte.” (AgInt no REsp 1924587/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010